Tribunal: TJMT
Processo: 1002841-90.2019.8.11.0037
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002841-90.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Posse]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JAMES ANTONIO BRESSAN - CPF: 452.849.469-87 (APELANTE), TAILOR HENRIQUE SOUZA - CPF: 046.814.131-60 (ADVOGADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), IRIS MARIA PERSCH - CPF: 546.317.779-15 (APELANTE), ALCIDO NILSON - CPF: 430.121.329-53 (APELADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JAMES ANTONIO BRESSAN - CPF: 452.849.469-87 (APELADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), TAILOR HENRIQUE SOUZA - CPF: 046.814.131-60 (ADVOGADO), IRIS MARIA PERSCH - CPF: 546.317.779-15 (APELADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), TAILOR HENRIQUE SOUZA - CPF: 046.814.131-60 (ADVOGADO), ALCIDO NILSON - CPF: 430.121.329-53 (APELANTE), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO. EVICÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DO PREÇO PAGO. BENFEITORIAS. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO
CITRA PETITA
. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.
Apelações cíveis interpostas pelo requerido e pelos autores contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória decorrente de evicção, rescindindo contratos de compra e venda de imóvel rural e condenando o alienante à restituição do preço pago, indenização por benfeitorias, lucros cessantes e danos morais.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão:

(i) se o recurso dos autores, no capítulo relativo a danos morais e lucros cessantes, atende ao princípio da dialeticidade;

(
ii
) se o alienante responde objetivamente pela evicção, afastada a alegação de fato de terceiro e nulidade da prova pericial;

(
iii
) se a sentença incorreu em vício citra petita ao fixar a indenização com base no valor efetivamente pago, e não no valor de mercado do imóvel.

III. Razões de decidir

3.
A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença quanto aos danos morais e lucros cessantes caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, impondo o não conhecimento parcial do recurso dos autores, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC.

4.
A evicção restou caracterizada pela perda definitiva da posse do imóvel por decisão judicial transitada em julgado, decorrente de vício jurídico preexistente à alienação, sendo objetiva a responsabilidade do alienante, nos termos do art. 447 do Código Civil, independentemente de culpa ou boa-fé.

5.
O laudo pericial revelou-se técnico, fundamentado e elaborado segundo metodologia adequada, não sendo infirmado por mera divergência da parte, inexistindo nulidade a ser reconhecida.

6.
A indenização por lucros cessantes encontra respaldo em contratos de arrendamento regularmente comprovados, configurando perda de ganho certo e atual, nos termos do art. 402 do Código Civil, enquanto os danos morais decorrem da perda prolongada da terra de trabalho, superando o mero inadimplemento contratual.

7.
Inexiste vício citra petita, pois a sentença observou rigorosamente os limites objetivos do pedido inicial, que restringiu a pretensão indenizatória à restituição do valor efetivamente pago, sendo vedada a fixação, de ofício, com base no valor de mercado, sob pena de julgamento ultra petita.

IV. Dispositivo e tese

9.
Preliminar acolhida para não conhecer parcialmente do recurso dos autores. No mérito, recursos desprovidos. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença impede o conhecimento parcial do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.

2. A responsabilidade do alienante pela evicção é objetiva e independe de culpa, respondendo pela restituição do preço pago, benfeitorias e prejuízos comprovados.

3. Não há vício
citra petita
quando a sentença fixa a indenização nos exatos limites do pedido formulado na inicial, em observância ao princípio da congruência.”

Dispositivos relevantes citados:

CC, arts. 402, 447 e 450; CPC/2015, arts. 141, 492, 1.010, II e III, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AgInt
no REsp 2.014.740/TO, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 13.03.2023; STJ,
AgRg
no
AREsp
363.825/SP; precedentes dos Tribunais Estaduais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
recursos de apelação cível interpostos pelo requerido
ALCIDO NILSON

e

pelos requerentes
JAMES ANTONIO BRESSAN
e
IRIS MARIA PERSCH BRESSAN
, contra a sentença proferida pelo Dr. Alexandre
Delicato

Pampado
, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Perda de Posse e Propriedade de Imóvel Adquirido n. 1002841-90.2019.8.11.0037, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, declarando rescindidos os contratos firmados entre as partes e condenando o Requerido ao ressarcimento dos valores efetivamente pagos (equivalente a 20.000 sacas de soja), além de indenização pelas benfeitorias apuradas e do pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 12.000,00 mensais, desde outubro de 2015 até a sentença, além da reparação por danos morais arbitrada em 10% sobre o valor da condenação para cada autor, assim como honorários de sucumbência fixados em 15% sobre o valor da condenação (ID. 322091084).

Em suas razões recursais (ID. 322091094), o apelante
ALCIDO NILSON
argui, preliminarmente, a nulidade absoluta do laudo pericial por vícios metodológicos e as prejudiciais de ilegitimidade passiva e prescrição.

No mérito, sustenta a ausência de sua responsabilidade civil, alegando que a perda da posse decorreu de fato de terceiro, afirmando a inexistência de nexo causal e a falta de prova dos danos morais e lucros cessantes.

Por sua vez, o
s apelantes
JAMES ANTONIO BRESSAN
e
IRIS MARIA PERSCH BRESSAN
(ID. 322091097) insurgem-se alegando vício
citra petita
, pois a sentença
deixou
de fixar a indenização com base no valor de mercado atual do imóvel apurado em perícia (R$ 26.396.808,39)
, p
ugna
ndo,
ainda
,
pela alteração dos marcos iniciais dos encargos moratórios e majoração das verbas indenizatórias.

ALCIDO NILSON
apresentou contrarrazões no ID. 322091101, suscitando preliminar de inadmissibilidade parcial do recurso dos autores quanto ao capítulo
“IV. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES”
por ofensa ao princípio da dialeticidade, enquanto
JAMES
e
IRIS MARIA

BRESSAN
apresentaram contrarrazões no ID. 322091100, rebatendo as teses de nulidade do laudo e de exclusão da responsabilidade civil, pugnando pelo desprovimento do apelo do réu
.

Redistribuído por prevenção, a e. Desa. Clarice Claudino da Silva determinou a redistribuição por sorteio,
tendo em vista que o primeiro recurso depois da entrada em vigor da ER 50/2022 foi distribuído à relatoria da e. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, que hoje ocupa a vice-presidência deste Tribunal e, portanto, está impedida de receber distribuição por prevenção (ID. 335302352).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial. Recurso tempestivo e preparado.

Recursos tempestivos
e
devidamente preparado
s
(ID.
322417359
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

Ofensa ao princípio da dialeticidade

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o requerido
ALCIDO NILSON
, em suas contrarrazões, suscita preliminar de inadmissibilidade parcial do apelo interposto por
JAMES ANTONIO BRESSAN
e
IRIS MARIA PERSCH BRESSAN
, especificamente quanto ao capítulo
“IV. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES”
, ao argumento de que a peça recursal estaria em desacordo com o princípio da dialeticidade, porquanto não teria impugnado de forma específica os fundamentos da sentença, tratando-se de insurgência genérica e dissociada da motivação decisória.

Com razão o suscitante.

O princípio da dialeticidade, positivado no art. 1.010, incisos II e III, do CPC, impõe à parte recorrente o ônus de expor os fundamentos de fato e de direito que justificam o pedido de reforma da decisão, atacando precisamente a
ratio

decidendi
estabelecida pelo juízo de origem, sendo insuficiente a mera manifestação de inconformismo ou o pedido genérico de majoração de verbas, pois é indispensável que o apelante demonstre, analiticamente, em que ponto a sentença incorreu em erro ou injustiça.

No caso,
ao analisar o capítulo
“IV. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES”
das razões recursais dos autores (ID. 208233388), verifica-se que estes se limitaram a afirmar de forma lacônica:
“Requer-se a manutenção (ou majoração) dos lucros cessantes e a manutenção/adequação do dano moral, em face da gravidade da perda do bem de trabalho e da longa duração do litígio, reiterando os termos da inicial e memorial apresentado”
.

Ora, tal fundamentação é manifestamente deficiente, pois não combate os critérios de razoabilidade e proporcionalidade adotados pelo juízo
a quo
para fixar a indenização por danos morais em 10% sobre o valor da condenação, nem questiona a base probatória ou o marco temporal utilizado para o cálculo dos lucros cessantes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida obsta o conhecimento do recurso, nos seguintes termos:

“Esta Corte tem firme posicionamento segundo o qual
a mera repetição dos termos da petição inicial ou da contestação, no recurso de apelação, não é fator suficiente a ensejar o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade
,
devendo haver, contudo, a impugnação suficiente dos fundamentos da sentença
, como ocorreu no caso dos autos” (STJ.
AgInt
no
AgInt
no REsp n. 2.014.740/TO, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 13/03/2023, DJe 16/03/2023) (
g.n
.)

No caso vertente, a peça recursal dos autores, no capítulo em questão,
se
apresenta como uma petição estéril de fundamentação crítica,
configurando
mera reiteração de desejos sem o combate direto à motivação sentencial, o que impede este Tribunal de exercer o controle sobre o acerto ou desacerto do
decisum
neste ponto.

Diante do exposto, por manifesta deficiência de fundamentação e desatendimento ao ônus da impugnação específica,
ACOLHO
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade para
NÃO CONHECER
d
e parte do
recurso de apelação de
JAMES ANTONIO BRESSAN
e
IRIS MARIA PERSCH BRESSAN
,

exclusivamente quanto ao capítulo
“IV. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES”
.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada

esta quest
ão
, no mérito
,
o requerido
ALCIDO NILSON
e os requerentes
JAMES ANTONIO BRESSAN
e
IRIS MARIA PERSCH BRESSAN
pretendem, respectivamente, a reforma integral da sentença para afastar a responsabilidade civil pela evicção
-
sob a tese de rompimento do nexo causal por fato de terceiro e ausência de prova dos danos
-
e a anulação ou modificação do julgado para que o parâmetro indenizatório seja o valor de mercado atualizado da terra nua (R$ 26.396.808,39), em detrimento do valor efetivamente pago à época da aquisição, sob a alegação de vício
citra petita
.

Em que pese os argumentos vertidos
em ambos os
apelo
s
, contudo, tenho que o
s
recurso
s

não
comporta
m

provimento
. Vejamos.

Constou da sentença recorrida
,
no que pertine:

“(...)

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR PERDA DE POSSE E PROPRIEDADE DE IMÓVEL ADQUIRIDO, C/C PERDAS E DANOS, LUCROS CESSANTES E DANO MORAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA, proposta por
JAMES ANTONIO BRESSAN
e
IRIS MARIA PERSCH BRESSAN
em face de
ALCIDO NILSON
, ambos devidamente qualificados nos autos.

Os autores, agricultores, narram que, em 15 de maio de 1994, firmaram com o réu uma opção de compra de 550 hectares da Fazenda Raio de Sol, no valor de 20.000 sacas de soja de 60 kg, seguida por uma declaração em 28 de maio de 1994, ajustando a área entre 800 e 900 hectares (ad mensuram), a ser desmembrada das matrículas nº 39.551, 39.550 e 38.579 do Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças-MT, pelo preço de 36,37 sacas de soja por hectare.

Após medição, em 18 de outubro de 1994, celebraram um Instrumento Particular de Confissão de Dívida, fixando a área em 550,33 hectares, desmembrada da matrícula nº 40.719, com posse transmitida e saldo de 5.236,50 sacas de soja pago em 30 de dezembro de 1994. Alegam ainda a aquisição de uma área contígua de 96,13 hectares, registrada na matrícula nº 41.605, supostamente vendida pelo réu, mas formalizada em nome de Arnildo Nilson, seu irmão.

Sustentam que, em outubro de 2015, foram despejados do imóvel por decisão judicial na Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse (processo nº 314-15.2004.811.0004, código 39547), movida por Francisco Pereira Viana Neto e sua esposa contra o réu, na Comarca de Barra do Garças-MT.

Afirmam que tentaram proteger a posse via Embargos de Terceiros (processo nº 5171-89.2013.811.0004, código 172281), mas foram derrotados em 13 de dezembro de 2016, com trânsito em julgado em 21 de fevereiro de 2017. Desde então,
perderam a renda de R$ 12.000,00 mensais proveniente do arrendamento do imóvel ao Sr. Murilo
Antonio
Ruaro
.

Assim, requerem (i) segredo de justiça; (
ii
) justiça gratuita; (
iii
) tutela de urgência para pagamento mensal de R$ 12.000,00 como alimentos compensatórios; (
iv
) rescisão do contrato e ressarcimento dos valores pagos, corrigidos; (v) indenização por perdas e danos (benfeitorias e valorização do imóvel, a apurar em liquidação por arbitramento); (vi) lucros cessantes de R$ 12.000,00 mensais desde outubro de 2015 até o julgamento; (
vii
) danos morais no valor de 150 salários mínimos para cada autor; e (
viii
) custas e honorários.

Com a inicial vieram documentos.

Foi proferida decisão indeferindo a justiça gratuita.

A parte requerente interpôs agravo de instrumento, o qual foi provido determinando o pagamento das custas iniciais ao final do processo.

Foi proferida decisão indeferindo a antecipação da tutela.

A parte requerida foi devidamente citada.

O requerido apresentou contestação, alegando, preliminarmente, impugnação à justiça gratuita, impugnação ao valor da causa, ilegitimidade passiva, prescrição trienal da pretensão indenizatória e decenal da rescisão contratual, inépcia da inicial e ausência de requisitos para tutela de urgência. No mérito, contesta: (i) perdas e danos e lucros cessantes, por falta de prova e nexo causal; (
ii
) dano moral, por ausência de ato ilícito próprio e comprovação; e (
iii
) evicção, pois não houve decisão reconhecendo direito de terceiro sobre o imóvel dos autores. Requer a extinção do feito ou sua improcedência, com condenação dos autores em custas e honorários.

A parte requerente apresentou impugnação à contestação.

Foi proferida decisão que rejeitou as preliminares de prescrição, impugnação à justiça gratuita, inépcia da inicial e ilegitimidade passiva, acolhendo a impugnação ao valor da causa, a qual foi devidamente cumprida pelos requerentes.

Intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, as partes pugnaram pela produção de prova pericial, a qual foi deferida.

O laudo de avaliação foi anexado.

Foi proferida decisão designando a audiência de instrução e julgamento, a qual foi realizada.

Por fim, foi proferida decisão homologando o laudo pericial e seu aditamento.

É o relatório
.
Fundamento e decidido.

Com a instrução probatória concluída, incluindo prova pericial e testemunhal, passo ao julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

As preliminares foram devidamente analisadas e rejeitadas na decisão anterior
.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

Cinge-se a questão controvertida quanto a inadimplemento contratual do réu, que, segundo os autores, negociou imóvel sobre o qual não detinha pleno direito, resultando na perda da posse em favor de terceiros.

Destarte, observo que o Código Civil estabelece que a liberdade de contratar será exercida nos limites da função social do contrato, respeitando, inclusive, os princípios de probidade e boa-fé: (...) (arts. 421 e 422 do Código Civil).

Outrossim, o mesmo códex adotou diversas formas de extinção do contrato, sendo uma das principais a que se embasa na cláusula resolutória tácita, que é a possibilidade de pedido judicial de extinção do contrato por uma das partes contratantes, diante do inadimplemento da outra, conforme previsão esculpida no artigo 475 do Código Civil, que assim dispõe: (...) (art. 475 do Código Civil).

Desta maneira, entende-se que para o cancelamento do contrato, nos casos de contratos sinalagmáticos, basta à existência do inadimplemento da obrigação por uma das partes contratantes para que a outra possa demandar em juízo pleiteando a resolução do contrato.

Ademais, a doutrina reconhece a cláusula resolutiva tácita nos contratos bilaterais, permitindo a resolução judicial ante o descumprimento de uma das partes (...) (VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil – Teoria Geral das Obrigações e Teoria Geral do Contrato. São Paulo: Atlas, 2004, p. 521).

No caso, os autores comprovaram a celebração dos contratos com o réu (opção de compra em 15/05/1994 e Instrumento de Confissão de Dívida em 18/10/1994), a entrega da posse e o pagamento de 20.000 sacas de soja, conforme documentos juntados. Contudo, foram despejados em outubro de 2015 por decisão judicial favorável a Francisco Pereira Viana Neto, que reintegrou a posse do imóvel em ação contra o réu.

O réu alegou ter vendido apenas a posse e que o despejo decorreu de erro judicial, mas não apresentou provas que sustentem suas alegações.

Ainda, alegou ausência de culpa na perda da posse do imóvel pelos autores. Contudo, verifico que o requerido celebrou a venda do bem aos autores antes de quitar a área a terceiro, conforme evidenciado pela Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse movida por Francisco Pereira Viana Neto, em razão da ausência de pagamento pelo réu.

Ainda, não há que se falar em invasão de terceiros, uma vez que nos autos do referido processo restou comprovado que a área vendida pelo réu aos autores pertencia, de fato, a Francisco Pereira Viana Neto, o que reforça a irregularidade da alienação realizada pelo requerido e fundamenta a pretensão indenizatória dos autores.

Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito dos autores, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse sentido: (...) (TJ-DF 00289154720158070007, Rel. Des. Gislene Pinheiro).

Ademais, como vendedor,
o réu tinha o dever de boa-fé de entregar o imóvel livre de ônus ou disputas judiciais (art. 422 do Código Civil), sendo irrelevante sua alegação de erro judicial na ação de reintegração de posse por terceiro, uma vez que a prova testemunhal e pericial confirma o inadimplemento e os prejuízos sofridos pelos autores
.

Ademais, como vendedor,
o réu tinha o dever de boa-fé de entregar o imóvel livre de ônus ou disputas judiciais (art. 422, CC), sendo irrelevante sua alegação de erro judicial na ação de reintegração de
por
terceiro, uma vez que a prova testemunhal e pericial confirma o inadimplemento e os prejuízos sofridos pelos autores
.

Em audiência de instrução e julgamento a testemunha
GEISA DANIELLE FOCHESATTO infirmou que conhece os requerentes através de negócios; que comprou uma plantadeira e alugou o trator deles uma época; que residem aqui desde 2005; conhece os autores de Toledo/PR, pois eles tinham uma área próxima da dela e que venderam para comprar aqui no mato grosso; se reencontraram para fazer negócios, pois ficou sabendo que os autores estavam vendendo e alugando uma plantadeira; disse que até onde sabe eles compraram a área de 509 hectares; alugaram por um ano a dois anos a plantadeira e após isso compraram; foi somente uma vez na área dos autores quando foram alugar e comprar a plantadeira; informa que havia uma casa mista de madeira e alvenaria, um barracão próximo e um curral, pois só foram na sede ver o trator; ficou sabendo através de um conhecido chamado Bira que os autores plantaram feijão na área; na época que foi na área dos autores informa que já era pastagem e que era muito linda; quando comprou a plantadeira ficou sabendo que os autores não tinham condições e que tinham perdido a terra; até onde sabe não conseguiram a terra de volta; ficou sabendo por conhecidos que até passaram dificuldades financeiras após
perderem a fazenda; não pode afirmar que as benfeitorias foram feitas pelos autores, mas acredita que foram; lembra que comentaram que os autores tinham arrendado a área; acredita que não era uma área arenosa, pois a pastagem era muito bonita; informa que não pode falar sobre a classificação da área, pois teria que fazer uma análise; acredita que foi na área do autores há uns 12 anos atrás.

A testemunha HARVEY ROBSON RATTI informou que conhece a área dos autores e que confirma o tamanho da área;
que era arrendatário dos Sr. James
; que o pasto era muito bonito; que os autores arrendaram uma parte do pasto para colocar um gado; que ficou de 2009 até 2012; que quando arrendou já tinha um rapaz conhecido como Gauchinho e que nessa área ele pegou metade da pastagem; que era divido ao meio; que tinha
ate
uns 200 hectares; que a pastagem era ótima de excelente qualidade; que comentavam que o S. Inácio plantou lavoura anteriormente; acredita que jogaram algum produto; que ele tinha uma pastagem, mas que não era como a do Sr. James; que acha que a pastagem não estava formada há muito tempo, pois estava muito bonita; que tem uma área vizinha e que passa pelo menos umas duas vezes por semana por lá; teve conhecimento através do Sr. Edson do Prima Rodas e que contou para ele que o Sr. Edson tinha perdido a propriedade e o Sr. James também; que não entende muito de lavoura; que o pessoal fala que a área vale uns 400
ate
500 sacas por hectares de terra plantio; que
ate
quando ficou lá tinha um curral, uma casa, cerca e que saiu de lá enquanto o Sr. James estava iniciando o barracão; que era muito boa de agua também; o Sr. James disse que não poderia mais permanecer com o arredamento com ele, pois queria plantar feijão com o Bira e que o Sr. James tinha dado um prazo de 06 meses para sair; que
ate
onde sabe a área era do Sr. James; que ficou sabendo pelo Gauchinho que antes tinha sido plantado braquiária e que foi adubada pelo Sr. Inácio; que colocou 400 cabeças na área que ele ficou; quando entrava na parte da seca ele diminuía um pouco mais ou menos para umas 300 cabeças; que na época o pasto era muito bom e que hoje não é mais; que pagava 30 reais por cabeça na época; que a área que ele tem ele acha que tem uns 12km até a área do Sr. James; que quando arrendou era área de pecuária; que a muito tempo atrás viu braquiária plantada lá na época do Sr. Inácio; que não ouviu falar que a área era arenosa; que não pode afirmar se a área era argilosa, mas que achava que a área era mista; que não sabia que a área era do Sr.
Acildo
; que hoje em dia quando passa na frente quase não vê gado; que a pastagem que tinha antigamente foi muito desgastada e que antes o pasto era muito bom.

A testemunha ELTON FRANCISCO WOBETO informou que é engenheiro agrônomo; que conhece a área que o Sr. James perdeu; que não sabe exatamente o tamanho da área que era em torno de 550 hectares; que em 2013 esteve lá; que a pedida do Sr. James fez um laudo com o objetivo de tirar amostra de solo para mostrar que teve melhorias; que no resultado da
analise
que era para plantio e que era uma área agricultável; que viu lavoura
de soja e braquiária; que fez um levantamento de benfeitorias; casa, cerca, barracão para maquinário, curral; que a área era considerada boa de agua para pecuária; que acompanhou a
pericia
que foi juntada nos autos e que concordou com o laudo do perito e que estava em conformidade com a área constatada; acha que o Sr. James nunca retornou a área e que no dia da
pericia
estava abandonada que não tinha ninguém e com mato; que não era mais a área que era em 2013; que o solo na época tinha uma fertilidade média e que era um solo arenoso; que o barracão tinha uma cobertura metálica e que uma parte era de madeira e a outra de concreto e que não sabe falar quem fez o barracão; que na época tinha pecuária; que na época que foi realizada a
pericia
era uma área de agricultura, mas que em 2013 quando esteve lá a área era arrendada tinha soja e braquiária; que era 400 hectares de área aberta.

A testemunha IDALCI FRACALOSSI informou que não sabe a medida certa da área, mas acredita que sejam em torno 550 hectares; que arrendou a área para pecuária de 2010 a 2012; que já tinha pastagem nova e que era braquiária plantada recente; que era uma área
semi
arenosa entre argila e areia, bem corrigida, cabia uma lotação de mais de 2 cabeças por hectares; que sabia que era uma área cultivável a mais de 10 anos; que ficou sabendo pelos vizinhos que os autores tinham perdido a área; que passa raramente por lá, pois mudou de atividade e que faz uns dois anos que não passa lá; que ficou sabendo que uns vizinhos dele também foram despejados o Sr. Arnildo e o Sr. Edson do prima rodas; que havia uma casa, curral, um barracão em construção; que era uma região muito boa de agua; que pelos comentários dos parentes que trabalham com isso ainda falam que aquela área vale em torno 500 sacas de soja; que não sabe quem vendeu a área para o Sr. James, que na área que ele arrendava que era em torno de 190 hectares colocava 300 cabeças; que pagava não lembra quanto pagava por cabeça, mas acha que pagava uns 10 reais por cabeça; que sempre foi arrendatário; que a
ultima
vez que foi lá em 2011 ou 2012 tinha feijão e braquiária; que nunca ficou sabendo nada sobre o Sr.
Alcido
.

A testemunha MARCOS ROGÉRIO FREU informou que é corretor de imóveis; que na época trabalhava com
agronegocio
, agricultura, lavoura, fazendas; que conhece bem
area
que
esta
sendo discutida hoje; que na
epoca
lá era
area
de pecuária; que ficou sabendo da negociação entre o Sr. James e o
Sr.Alcido
; que foi na
epoca
de 1994; que foi um
negocio
de compra e venda e que o Sr.
Alcido
entregou a
area
para o Sr. James; que
nao
sabia sobre processo ou impedimento da
area
; que na
epoca
começou o processo com o Sr.
Alcido
e o Sr. Francisco referente a 1999 hectares e que
nao
englobava a
area
do Sr. James; que esse processo de reintegração invadiu a
area
dos vizinhos; que
ate
onde sabe essa
area
ainda
esta
em posse do Sr. Francisco; que acredita que o Sr.
Alcido

nao
conseguiria entrar na
area
, pois o Sr. Francisco tem capangas armados lá; que o solo daquela
area
e arenoso; que o preço da
area
com essas
caracterisica
gira em torno de 100 a 120 sacas
por hectares; que conhece a
area
antes do Sr.
Alcido
vender para o Sr. James; que quando a
area
era do Sr.
Alcido
era cercada, casa simples e curral e tinha um barracão fraco e pastagem de
braquiaria
; que tem inscrição do CRECI desde 2010; que sempre trabalhou na lavoura;
que quando houve o despejo tinha arrendamento na
area
; que na
epoca
que o Sr. James perdeu a
area
invadiram tudo; que o Sr. Edson
tambem
perdeu a
area
; que na
epoca
o senhor James entrou com ação, mas que tinha desistido no caminho e que
nao
sabe da sentença.

Ainda, constato que a perícia realizada concluiu que:

‘’ Ao analisar a variação do uso do solo da Fazenda Água Funda, no decorrer dos últimos 20 (vinte) anos, foi constatado que os autores realizaram a abertura de 8,6797 hectares, vide item 5.5; Também
verificou-se
através da análise
multitemporal
de imagens de satélite, que os requerentes realizaram benfeitorias não reprodutivas na Fazenda Água Funda, durante a posse dos mesmos, vide Figuras 14 e 15. Além da casa sede e curral, visualmente denotados na Figura 15, segundo relatos dos requerentes (coletados durante a vistoria in loco), também foram construídos sob mesma autoria o barracão, casa funcionário, galpão, rede de energia elétrica monofásica, tal qual identificadas na Figura 16, cujas respectivas idades aparentes de tais construções se assemelham à casa sede, com exceção do barracão que aparentava ser mais novo; Através do modelo estatístico proposto e utilizando-se do método comparativo direto de dados de mercado, apurou-se o valor médio homogeneizado por hectare (VTI/ha) de R$ 49.079,38 (quarenta e nove mil e setenta e nove reais e trinta e oito centavos) à Fazenda Água Funda. Considerando que a dimensão total da propriedade é de 537,8391 hectares, o Valor Total do Imóvel (VTI) perfaz R$ 26.396.808,39 (vinte e seis milhões e trezentos e noventa e seis mil e oitocentos e oito reais e trinta e nove centavos)’’.

E o seu aditamento dispõe que:

‘’ a) As intervenções feitas pelo autor no decorrer da sua posse do imóvel incluem a abertura de 2,9632 ha, utilizadas para fins agrossilvipastoris;

b) O somatório das benfeitorias reprodutivas e não reprodutivas identificadas na totalidade da Fazenda Água Funda, corresponde a R$ 855.971,13 (oitocentos e cinquenta e cinco mil e novecentos e setenta e um reais e treze centavos) na data de 08 de janeiro de 2024;

c) Cumpre frisar que o valor das benfeitorias foi estimado à parte do VTI (valor total homogeneizado da propriedade), indicado na Tabela 22 à título de valor de mercado da propriedade na data de 08/01/2024, haja vista as justificativas haja vista apresentadas no item 6.1 do Laudo Pericial;

d) Destarte, REITERAMOS os resultados à título de valor de mercado da propriedade avaliada em R$ 26.396.808,39 (vinte e seis milhões e trezentos e noventa e seis mil e oitocentos e oito reais e trinta e nove centavos) apresentado no Laudo Pericial, considerando que as normas de avaliação de
imóveis rurais (ABNT NBR 14.653) não preveem atualização monetária do valor de mercado de bens imóveis rurais’’.

Assim,
reconheço o inadimplemento do réu, que não garantiu a posse definitiva do imóvel, configurando descumprimento contratual apto a justificar a resolução do pacto (art. 475 do Código Civil) e a reparação dos danos (art. 402 do Código Civil)
.

Do Ressarcimento dos Valores Pagos:

Os autores têm direito à restituição dos valores pagos, conforme comprovado através dos contratos juntados nos autos.

No presente caso, o réu não cumpriu a obrigação principal do contrato – garantir a posse e a propriedade do imóvel –, configurando descumprimento total da avença (...) (art. 389 do Código Civil).

Assim,
o pagamento realizado pelos autores deverá ser restituído
.

Perdas e Danos:

A reparação por perdas e danos abrange o dano emergente e os lucros cessantes, nos termos do artigo 402 do Código Civil: (...) (art. 402 do Código Civil).

Dano Emergente:
As benfeitorias realizadas pelos autores na área de 550,33 hectares, avaliadas em R$ 855.971,13 pelo laudo pericial, configuram prejuízo efetivo decorrente do inadimplemento do réu.

O art. 1.219 do Código Civil assegura ao possuidor de boa-fé o direito à indenização por benfeitorias necessárias e úteis.

Lucros Cessantes:
A perda da renda de R$ 12.000,00 mensais foi comprovada por testemunhas e contratos de arrendamento juntados aos autos, desde outubro de 2015 até a data da sentença.

Dano Moral:

O despejo indevido, a frustração da aquisição do imóvel e as dificuldades financeiras configuram lesão aos direitos de personalidade dos autores, ensejando reparação por dano moral (...) (arts. 186, 187 e 422 do Código Civil).

Nesse sentido: (...) (TJ-MG, Apelação Cível 5000881-46.2022.8.13.0271).

Desse modo, considerando os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e equidade, bem como a gravidade do dano, fixo a indenização em 10% do valor da condenação para cada autor.

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, para:

I. RESCINDIR os contratos entabulados entre as partes
;

II. CONDENAR o réu a
restituir aos autores os valores por eles pagos
, nos termos do contrato celebrado entre as partes, a serem apurados em liquidação de sentença
, corrigidos pelo IPCA desde o desembolso, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, nos termos do art. 510 do Código de Processo Civil;

III. CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por perdas e danos
, na forma a seguir descrita:

a) Dano emergente: correspondentes aos
valores das benfeitorias realizadas pelos autores na área de 550,33 hectares
, conforme laudo pericial e aditamento
, corrigido pelo IPCA desde 08 de janeiro de 2024, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, a ser apurado em liquidação de sentença;

b) Lucros cessantes: correspondente à
renda mensal de R$ 12.000,00 perdida desde outubro de 2015 até a data desta sentença
, a ser apurada em liquidação de sentença
, corrigida pelo IPCA desde o vencimento de cada parcela mensal, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação;

IV. CONDENAR a parte requerida ao pagamento de
indenização por danos morais para cada requerente em 10% do valor da condenação
, acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, a ser apurado em liquidação de sentença.

CONDENO
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, que arbitro em 15% do valor da condenação
, conforme o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

O pagamento das custas iniciais fica condicionado à execução/liquidação de sentença.
(...)” (ID.

322091084
)
.

De início, para a exata compreensão do que se decide neste
recurso
, é imperativo rememorar que a presente demanda indenizatória é o desdobramento final de uma complexa teia litigiosa que se arrasta há décadas, pois a controvérsia teve início em 1994, quando os autores
JAMES ANTONIO BRESSAN
e
IRIS MARIA PERSCH BRESSAN

adquiriram de
ALCIDO NILSON
o imóvel rural objeto da lide (Fazenda Água Funda), mediante o pagamento de 20.000

sacas de soja.

Ocorre que o réu
ALCIDO NILSON
alienou o bem sem ter integralizado o pagamento junto ao proprietário originário, o Sr. Francisco Pereira Viana Neto, sendo que essa inadimplência pretérita
acabou
desencade
ando
uma sucessão de embates judiciais que culminaram no prejuízo
cuja reparação ora é perseguida
pelos autores.

Primeiramente, tramitou a Ação de Rescisão Contratual n. 314-15.2004.811.0004, movida por Francisco Viana em face de
ALCIDO NILSON
, na qual foi reconhecida a resolução do contrato originário por culpa do ora réu, com a consequente determinação de retomada da área.

Na tentativa de salvaguardar sua posse e propriedade, os ora apelantes
JAMES
e
IRIS BRESSAN
ingressaram com Embargos de Terceiro n. 5171-89.2013.811.0004
,
pretensão
esta que
foi julgada improcedente, com trânsito em julgado em 21/02/2017, consolidando a perda do imóvel em favor do proprietário original, sendo que o desapossamento efetivo (evicção) se concretizou em outubro de 2015, quando os autores foram compelidos a deixar a área por força de mandado judicial.

É, portanto, diante da perda definitiva do bem - causada por vício jurídico anterior à venda e imputável exclusivamente à conduta do alienante
ALCIDO NILSON
- que nasce a pretensão indenizatória ora em julgamento, pois a lide atual busca, em última análise, a recomposição dos prejuízos (danos emergentes, lucros cessantes e danos morais) sofridos pelos evictos, cujos parâmetros de quantificação formam o cerne do inconformismo de ambos os apelantes.

Pois bem
.

No que tange ao primeiro apelo, verifica-se que o requerido
ALCIDO NILSON
busca de todas as formas eximir-se da responsabilidade, tentando desconstruir a higidez do processo e a própria natureza da garantia da evicção.

Todavia, seus argumentos são juridicamente insustentáveis e dissociados da prova e do contexto fático constante dos autos.

Primeiramente
, a evicção é clara, uma vez que os autores
JAMES
e
IRIS BRESSAN
adquiriram o imóvel onerosamente e perderam a posse por decisão judicial transitada em julgado (Embargos de Terceiro n. 5171-89.2013.811.0004), a qual reconheceu que a área pertencia originariamente a Francisco Viana devido ao inadimplemento do próprio
ALCIDO
em negócio anterior, sendo certo que o alienante responde pela garantia da evicção independentemente de culpa, pois deve assegurar a idoneidade jurídica da coisa transmitida.

Ou seja, a responsabilidade na evicção é objetiva, fundamentada no dever legal de garantia (art. 447 do Código Civil), restando provado que
ALCIDO
alienou o imóvel aos autores sem ter quitado o negócio original com o
proprietário precedente, gerando um vício jurídico preexistente que resultou no desapossamento dos adquirentes em 2015.

De acordo com a jurisprudência, a responsabilidade pela evicção recai sobre quem efetivamente alienou o bem, sendo irrelevante a discussão sobre culpa ou boa-fé, conforme se vê:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. POSTERIOR ANULAÇÃO DO ATO EXPROPRIATÓRIO POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. PERDA DA PROPRIEDADE PELO ARREMATANTE. EVICÇÃO CARACTERIZADA. DEVER DE RESTITUIR INTEGRALMENTE OS VALORES PAGOS, INCLUINDO O PREÇO DO BEM E A COMISSÃO DO LEILOEIRO. ARTIGO 450, DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO DA GARANTIA PELA EVICÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
2.
A responsabilidade do alienante pela evicção é objetiva, decorrendo da própria lei (art. 447, do Código Civil), sendo irrelevante a discussão sobre sua culpa ou má-fé. O dever de garantir o adquirente contra a perda do bem é um elemento natural dos contratos onerosos
.
(...)”
(TJMS
.
Apelação Cível
n. 0835276-12.2024.8.12.0001
,
1ª Câmara Cível, rel.
Des. Sérgio Fernandes Martins,
j.
07/10/2025,
p.
08/10/2025)
(
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. POSSE RECONHECIDA JUDICIALMENTE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. POSSIBILIDADE. ART. 125, I, DO CPC. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. EVICÇÃO. OCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ALIENANTE
. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. DEVER DE RESSARCIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
A boa-fé da vendedora (
litisdenunciada
) não afasta a responsabilidade objetiva decorrente da evicção, cuja finalidade visa preservar a segurança e estabilidade das relações contratuais
.
- No caso, comprovada a evicção do imóvel, impõe-se o julgamento de procedência da denunciação à lide, no sentido de responsabilizar a alienante pelo ressarcimento ao adquirente, no valor da área vendida. (...)” (TJMG. Apelação Cível n. 0005348-
15.2017.8.13.0115, 18ª Câmara Cível, rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 27/05/2025, p. 28/05/2025) (
g.n
.)

Quanto à alegada nulidade do laudo pericial, igualmente não assiste razão ao Apelante.

Ao contrário do alegado, denota-se que o
Laudo Técnico Pericial em ID. 322091006 (
ID. 124277784
, na origem)
seguiu rigorosamente as normas da ABNT (NBR 14.653-3), utilizando metodologia de sensoriamento remoto
multitemporal
e software QGIS para aferir a evolução da ocupação do solo.

O perito
ainda
prestou esclarecimentos exaurientes e corrigiu lapsos temporais
(ID. 322091024)
, reduzindo a área antropizada para 2,9632 hectares para refletir o período exato da posse (1994-2015)
, do que se depreende que a
classificação como de
“
dupla aptidão
”
é legítima, pois amparada no histórico de uso agrícola e pecuário comprovado por contratos de arrendamento nos autos
, sendo corolário lógico da localização do imóvel em região de alta performance agrícola.

Diante disso, tenho que o laudo se mostra robusto, porquanto suas métricas são embasadas em imagens orbitais
multitemporais
e vistoria
in loco
, sendo certo que a mera divergência do assistente não tem o condão de invalidar prova técnica idônea, assim como o
descontentamento da parte com conclusões desfavoráveis não autoriza a cassação do laudo
quando
este é lógico e fundamentado
, tendo o julgador a faculdade
“
de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido
, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil
” (TJMT. N.U 1029197-81.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 28/06/2023, DJe 29/06/2023)
.

Quanto aos danos morais, a situação vivenciada pelos autores
JAMES
e
IRIS BRESSAN
evidentemente

ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, pois a perda de um imóvel rural após vinte anos de exploração familiar, o despejo traumático e a privação da fonte de renda para um casal de idosos ultrapassam o mero descumprimento contratual, atingindo a dignidade dos adquirentes
, pois se viram tolhidos de seu meio de subsistência (terra de trabalho)
, gera
ndo inegável
angústia e abalo psicológico.

Por sua vez, o montante arbitrado se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso, frente à gravidade do ilícito e à capacidade das partes, atendendo à dupla finalidade do instituto: compensar a vítima pelo abalo sofrido e desestimular a reiteração da conduta lesiva pelo ofensor, não comportando redução.

Do mesmo modo, andou bem
a sentença
quanto aos lucros cessantes, pois a
existência de contratos de arrendamento regulares
com
Sr. Murilo
Antonio
Ruaro
(ID
.

322088393 - ID de origem 20240927, pp. 101/111
)
demonstram
que os autores deixaram de auferir R$ 12.000,00 mensais em decorrência direta da perda do bem
, n
ão se trata
ndo, portanto,
de dano hipotético
.

Em casos como tais,
o prejuízo deixa de ser uma mera expectativa e se torna um dano concreto, direto e imediato, perfeitamente alinhado ao que dispõe o art. 402 do Código Civil, segundo o qual
“
as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar
”
.

Assim, a
existência do contrato de arrendamento
em vigor
é a prova documental que transforma a
“
possibilidade de lucro
”
em uma
“
perda de ganho
”
efetiva
,
configurando
a perda
de rendimento certo e atual
,
devidamente
comprovad
a
nos autos
, o que foi corroborado ainda
pela prova oral colhida em audiência
, no sentido de que os autores tiveram o arrendamento interrompido devido à evicção
(testemunhas Harvey Robson Ratti e
Idalci

Fracalossi
, como bem destacado na sentença).

A propósito:

“
ARRENDAMENTO RURAL
. RESCISÃO CONTRATUAL. PERDAS E DANOS.
LUCROS CESSANTES
. IMÓVEL ARRENDADO RETOMADO PELOS ARRENDADORES ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO CONTRATUAL, INJUSTA E IMOTIVADAMENTE. (...) 2.
A rescisão antecipada e imotivada do contrato de arrendamento rural acarretou a quebra de justa e legítima expectativa de lucro pelo autor, que deve ser indenizado
, apurando-se o valor em liquidação de sentença por arbitramento
. Na apuração do valor deverá ser considerado o lucro líquido, deduzidas todas as despesas que o autor teria de arcar, inclusive com o arrendamento da terra. 3. Valor da indenização, a título de lucros cessantes, que deve ser arbitrado, levando-se em conta a produtividade da área, a
colheita anterior e demais parâmetros aplicáveis, abatendo-se as despesas usuais, inclusive o valor pago pelo arrendamento. Nova disciplina dos encargos de sucumbência. – Recurso parcialmente provido.” (TJSP. APL n. 0001510-84.2009.8.26.0470, 25ª Câmara de Direito Privado, rel. Des. Edgard Rosa, j. 18/06/2015, p. 19/06/2015) (
g.n
.)

Dessa forma, restando integralmente rechaçadas as teses de defesa e confirmada a higidez da condenação imposta ao réu, porquanto amparada em responsabilidade objetiva e prova sólida dos prejuízos, não se vislumbra qualquer vício ou equívoco que justifique a reforma pretendida por
ALCIDO NILSON
,
devendo ser desprovido seu recurso quanto ao mérito
.

No que tange à apelação manejada pelos autores
JAMES ANTONIO BRESSAN
e
IRIS MARIA PERSCH BRESSAN
, melhor sorte não socorre aos recorrentes.

Os Autores sustentam a nulidade do julgado sob o argumento de que a sentença seria
citra petita
ao não adotar o valor venal de mercado do imóvel como base para a indenização. Todavia, a tese é juridicamente insustentável e confronta o Princípio da Congruência ou Adstrição

De acordo com os
arts. 141 e 492 do CPC
,
o
julgador
deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
, conforme se vê:

“
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
”

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.”

No caso concreto, os apelantes
JAMES
e
IRIS BRESSAN
delimitaram o critério quantitativo de sua pretensão no item 6.1 da petição inicial,
pugnando expressamente pelo
“
ressarcimento dos valores devidamente pagos quando da aquisição do imóvel
, devidamente corrigido, desde a referida época até o dia do pagamento, a ser apurado em liquidação de sentença
”
(ID. 322088387, p. 18).

Diferentemente do que alegam agora em sede recursal, os autores não formularam um pedido genérico de “indenização pelo valor da coisa ao tempo em que se evenceu”, mas sim um pedido certo e determinado pautado na restituição do valor desembolsado.

Dessa forma, ao
acolher a tese de rescisão,
fixa
ndo
a indenização com base no preço efetivamente desembolsado e não no valor de mercado, o juízo
a quo
não incorreu em omissão, mas sim em fidelidade ao pedido, cumprindo o dever de correlação entre a exordial e o
decisum
, resolvendo o mérito exatamente nos limites em que a lide foi proposta, em estrita observância aos arts. 141 e 492 do CPC.

Frise-se que
o
vício
citra petita
ocorre apenas quando o magistrado deixa de apreciar um pedido formulado
, o que efetivamente não ocorreu no caso
sub judice
, uma vez que
o magistrado enfrentou o núcleo da pretensão indenizatória e o acolheu, porém o fez na extensão exata solicitada pelos autores na peça inaugural.

Logo, se o magistrado, de ofício, ignorasse a limitação imposta pelos autores na exordial para condenar o réu ao pagamento do valor de mercado (estimado em R$ 26 milhões), estaria proferindo uma sentença
ultra petita
, passível de nulidade por conceder vantagem superior à demandada, pois o juiz está vinculado não apenas pela lei (art. 450 do CC), mas primordialmente pelo princípio dispositivo e pela congruência, que impede a concessão de objeto diverso ou quantidade superior ao que foi expressamente postulado pelas partes.

Também não se descura a existência da jurisprudência do STJ no sentido de que
“pela perda sofrida, tem o evicto direito à restituição do preço, pelo valor do bem ao tempo em que dele desapossado”
(
AgRg
no
AREsp
363825/SP).

Ocorre que, ainda que o art. 450, parágrafo único, do Código Civil preveja que o preço a ser restituído ao evicto corresponda ao valor da coisa na
época em que se evenceu, tal dispositivo de direito material não autoriza o julgador a subverter as regras processuais que governam a atividade jurisdicional.

Diante disso, s
e a parte autora, de forma clara e inequívoca, limita seu pedido à restituição do valor historicamente pago pelo bem, a concessão de um valor superior, ainda que com base na avaliação atual do imóvel, viola
ria
a estabilidade da demanda e o contraditório
travado entre as partes
, pois a defesa se pautou nos limites do que foi expressamente pleiteado
na inicial
.

A jurisprudência é assente ao reforçar a nulidade da sentença que decide fora dos limites objetivos traçados na inicial,
in
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC DE 2015. REQUISITOS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE
SENTENÇA POR VÍCIO EXTRA PETITA.
CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS. Devem ser acolhidos os embargos de declaração se existente um dos pressupostos previstos no art. 1022 do Código de Processo Civil, ou seja, obscuridade ou contradição, omissão ou correção de erro material. Nos termos do art. 492 do CPC/15: "
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado". O vício extra petita resta configurado pelo julgamento de matéria alheia àquelas discutidas nos autos, envolvendo partes estranha aos autos. Logo, deve ser acolhida a alegação de nulidade de sentença por vício extra petita quando o magistrado analisa o pedido em desacordo com os limites objetivos traçados na inicial, não se aplicando o mero decote, por ensejar toda contaminação do dispositivo
. Embargos conhecidos e acolhidos.” (TJMG. ED n. 0043455-92.2013.8.13.0431, 8ª Câmara Cível, rel. Dr. Fábio Torres de Sousa (JD Convocado), j. 16/05/2019, p. 27/05/2019) (
g.n
.)

Vale também
repisar
que, se a parte autora, por estratégia ou conveniência, opta por formular um pedido mais restrito (valor
es
pago
s

quando da aquisição do imóvel, devidamente corrigidos, como constou do item 6.1 da exordial
), não pode
ria
o magistrado aplicar
outro
critério, sob pena de proferir uma sentença
extra
ou
ultra
petita
, uma vez que o
princípio
jura
novit

curia

possibilita
ao juiz aplicar o direito aos fatos, mas não lhe permite alterar o objeto ou a extensão da condenação para além do que foi delimitado pelo autor na
pretensão estritamente deduzida na inicial.

Com tais considerações, tenho que a
tentativa dos autores de alterar o critério de indenização de
“
valor pago
na aquisição
”
para
“
valor de mercado
”
somente em sede de apelação configura
verdadeira
inovação recursal
, não podendo o
Judiciário premiar a parte com uma valorização imobiliária que ela própria não teve o cuidado de pleitear no momento oportuno, sob pena de surpreender a parte adversa e violar o contraditório e a estabilidade objetiva da demanda.

Diante do exposto,
ACOLHO
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e
CONHEÇO
apenas em parte do recurso de apelação de
JAMES ANTONIO BRESSAN
e
IRIS MARIA PERSCH BRESSAN
, e no mérito, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO

a ambos os
recurso
s
de apelação interposto
s

pelos requerentes e
por

ALCIDO NILSON
, mantendo
incólume

a sentença
vergastada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios de 1
5
% para
1
7
% (
dezessete
por cento)
,
atendendo ao que dispõe o art. 85, § 11, do CPC
.

Sem honorários recursais em relação ao apelo dos autores, uma vez que, a teor da jurisprudência do STJ,
“o recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação, que não seja conhecido, rejeitado ou não provido, não implica honorários recursais para a parte contrária.” (
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
nos
EREsp
1625812/MS)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026